Tribunal: TJES
Processo: 5011914-40.2025.8.08.0021
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011914-40.2025.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: PAULO GOMES CORREIA 09464235713 e outros

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária interposta em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em mandado de segurança, impetrado com o objetivo de compelir a Administração Pública Municipal a apreciar requerimento administrativo protocolizado em 22/10/2025, diante da ausência de manifestação administrativa por período superior a 100 dias, sem decisão fundamentada ou prorrogação motivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apreciação, pela Administração Pública Municipal, de requerimento administrativo por período superior ao prazo legal, sem decisão fundamentada ou prorrogação motivada, configura omissão ilegal apta a justificar intervenção jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito de petição e a razoável duração do processo, inclusive na esfera administrativa, como garantias fundamentais que vinculam a atuação da Administração Pública.

O art. 49 da Lei Federal n.º 9.784/99 estabelece prazo de até 30 dias para decisão administrativa após a instrução do feito, admitida apenas prorrogação motivada.

O requerimento administrativo foi protocolizado em 22/10/2025, e, até fevereiro de 2026, transcorreram mais de 100 dias sem qualquer decisão fundamentada ou ato formal de prorrogação, o que evidencia inércia administrativa injustificada.

A demora excessiva na apreciação do pedido afronta os princípios da eficiência e da moralidade administrativa previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

A alegação de complexidade da matéria, desacompanhada de motivação formal e de providências concretas para a conclusão do procedimento, não autoriza a paralisação indefinida do processo administrativo.

A sentença recorrida observa os comandos constitucionais e legais aplicáveis, bem como o entendimento consolidado dos tribunais superiores acerca do dever de apreciação tempestiva dos requerimentos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve apreciar requerimentos administrativos em prazo razoável, observadas as garantias constitucionais do direito de petição e da duração razoável do processo.

O transcurso de prazo superior ao previsto em lei, sem decisão fundamentada ou prorrogação motivada, caracteriza omissão administrativa ilegal.

A alegação genérica de complexidade da matéria não legitima a paralisação indefinida de processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIV e LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 9.784/99, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve indicação expressa de precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a Sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5011914-40.2025.8.08.0021

REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI

PARTES:

PAULO GOMES CORREIA E MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, a controvérsia reside na verificação de omissão ilegal da Administração Pública Municipal na análise de requerimento administrativo protocolizado em 22/10/2025.

A sentença foi de procedência do pedido.

O direito de petição e a razoável duração do processo, inclusive na esfera administrativa, são garantias fundamentais previstas no art. 5º, incisos XXXIV e LXXVIII, da Constituição Federal.

No plano infraconstitucional, o art. 49 da Lei Federal n.º 9.784/99 estabelece o prazo de até 30 (trinta) dias para a Administração decidir após a instrução, salvo prorrogação motivada.

No caso em tela, restou comprovado que:

O requerimento foi protocolizado em 22 de outubro de 2025.

Até fevereiro de 2026, transcorreram mais de 100 dias sem decisão fundamentada ou prorrogação motivada.

A inércia administrativa afronta os princípios da eficiência e da moralidade (art. 37,
caput
, CF/88).

A justificativa de complexidade da matéria, por si só, não autoriza a paralisação indefinida do feito.

Assim, tendo em vista que a conclusão contida na Sentença está em absoluta harmonia com a Constituição Federal e com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, a confirmação do julgado é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para
confirmar a Sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.